Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ATUALIDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE.
1. A prisão civil é necessária para compelir o devedor de alimentos a prover a subsistência dos filhos. Sem essa medida, e se relegados todos os créditos à cobrança judicial comum, adviriam situações de penúria dos filhos por irresponsabilidade ou ação maldosa de genitores. A lei não tolera esse tipo de comportamento, daí que a prisão serve como meio efetivo para forçar o pagamento e para evitar que ocorram inadimplências. Porém, o crédito alimentar que autoriza a medida drástica deve ser atual para compelir à provisão imediata da necessidade dos filhos.
2. Tratando-se de crédito que remonta a mais de um ano, não há o caráter de atualidade, além de que o alimentando é maior, bacharel em direito e tem emprego, razão pela qual se concede a ordem de habeas corpus para suspender o mandado de prisão.
3. Ordem concedida.